Tribunal: TJDFT
Processo: 0703193-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. SUPRESSÃO. DEVIDA. REVELIA. EFEITOS. ANÁLISE. PROVAS. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão quando da análise do recurso interposto pela parte, faz-se necessária a sua supressão por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. O mero reconhecimento da revelia do réu não impede a análise, pelo magistrado, das provas produzidas por ambas as partes, dada a necessidade de se atestar ou de afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial.
4. A certidão firmada pelo Oficial de Registro de Imóveis relativa ao procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário detém fé pública e presunção relativa de legitimidade
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.